Tribunal: TJMT
Processo: 1009719-06.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009719-06.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 100.579.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LUIS MALHEIROS CORREA - CPF: 544.290.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (ADVOGADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DE CONTA-SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO – COMPROVAÇÃO DE USO PARA MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE LIMITES (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não

se mostra ilegal o bloqueio de valores em conta bancária, quando, ainda que alegada se tratar de conta-salário e/ou conta poupança, não fique comprovado o alegado; sobretudo quando se constata o desvirtuamento da função, diante de realização de operações que fogem à natureza da conta-salário e/ou investimento, destacando-se a observância do limite atinente aos 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 833, X, do CPC. Precedente: “RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança Individual, com pedido liminar, em que figura como Impetrante:
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
e Impetrado:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, em face de suposto ato omissivo perpetrado na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003682-83.2014.8.11.0003 – Código n. 742687, cujo objeto é representado por Nota Promissória emitida em 10/03/2011, com vencimento em 31/03/2011, sendo bloqueado o valor de R$ 60.960,19, pendendo análise de desbloqueio do mencionado valor. Consta na autuação como interessados: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA e ALVANTINO JOSÉ GERALDINO.

Em síntese, a impetrante defende o cabimento do “mandamus”, alegando que “(...) Cuidam dos autos de AÇÃO executiva em que move contra a impetrante. Após a marcha processual, o exequente pediu o bloqueio de conta via bacen-jud”; que “(...) No dia 06/07/2022, foi feito o bloqueio bacen-jud, vide o id. 89188394 no valor de R$ 60.960,19”; que “(...) No id. 89209909 - A impetrante impugnou o bloqueio judicial alegando que: “foi procedida a penhora de valor na CONTA SALÁRIO da Executada, Senhora com mais de 60 anos e aposentada, conforme demonstrado a seguir, no entanto, este valor é considerado IMPENHORÁVEL PELA LEI”.

Assevera que “(...) até o presente momento a autoridade coatora não decidiu sobre o valor bloqueado via bacenjud, ou seja, a impetrante esta aguardando mais de nove meses a decisão judicial”.

Diz que a autoridade coatora deixou de observar o prazo de 24 horas para manifestar se mantém ou não o valor bloqueado do incidente de penhora on-line, com base no artigo 854 e seguintes do CPC; que “(...) O Código de Processo Civil de 2015, em um dos seus primeiros artigos, dedicou artigo específico para tratar sobre os deveres dos magistrados e os valores que estes devem se pautar para guiar o processo de interpretação e aplicação do ordenamento jurídico, em todas suas fases. O artigo 8º se situa na parte geral do Código, dentro do Livro I que trata das Normas Processuais Civis, especificamente no capítulo I, denominado de Normas Fundamentais do Processo Civil, onde se encontram os artigos de 1º ao 12º. Quanto ao artigo 8º, especificamente, este traz em sua literalidade os seguintes deveres do magistrado ao aplicar o ordenamento jurídico: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Argumenta que “(...) a decisão em comento, ofende de forma frontal e inconcebível o princípio constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade não é letra morta de nosso ordenamento jurídico-constitucional, pelo contrário deve ser respeitado, e com mais razão, devido ao fato de que o art. Acima citado, tê-lo expressamente adotado, ao determinar que a decisão atacada deve ser aplicada de forma proporcional. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm em si a síntese do que é a condução da coisa pública nos regimes republicanos. Não se admite na república que os atos sejam praticados sem a necessária razoabilidade e proporcionalidade. Os princípios são maiores que as leis. A irradiação de seus efeitos limita inclusive a atividade legislativa do Estado, quanto mais a prática de atos administrativos como o ora analisado. No presente caso, qualquer explicação da inexistência de prazo para conclusão do incidente de penhora on-line deve ser aniquilado frente ao princípio da razoável duração do processo, o qual tem fundamento constitucional. Motivo pelo qual espera que o ato (omissivo) da parte impetrada seja declarado nulo e bem como o valor penhorado devolvido a parte impetrante”; e que “(...)Caso a parte alegar decadência da presente ação, deve ser impugnada pelo seguinte: “Não há que se falar em decadência do direito de propositura de ação de mandado de segurança quando a demanda envolve relação de trato sucessivo, pois a lesão ao direito ocorre periodicamente, com o que se renova o prazo para a impetração do „writ” (STJ-6ª T. Resp 44.498-PE, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 13.5.96, não conheceram, v.u., DJU 24.6.96, p. 22.824)”.

Sustenta a necessidade de concessão da liminar “inaudita altera pars”, eis que presentes os requisitos justificadores (fumaça do bom direito demonstrado na própria fundamentação deste “writ” e perigo da demora, pois não pode a impetrante ficar aguardando a boa vontade da autoridade coatora em resolver o incidente de penhora on-line).

Requer a concessão da medida liminar, “(...) inaudita altera pars determinando o desbloqueio dos valores penhorados pelo incidente da penhora on-line em favor da parte impetrante pela ofensa ao princípio da legalidade dentre outros, até o julgamento final desta lide. b) A notificação da parte impetrada para que preste as informações na forma da lei e ainda no mesmo mandado seja determinado com fundamento no art. 6º, parágrafo único da lei especial seja determinado que a parte impetrada junte aos autos cópia integral do referido requerimento administrativo se for necessário a solução desta lide; c) A oitiva do ilustre Ministério Público Estadual através da Douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso; d) A juntada da documentação que segue anexada como prova pré-constituída; e) No mérito seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, ratificando a liminar, determinando o desbloqueio dos valores penhorados pelo incidente da penhora on-line em favor da parte impetrante pela ofensa ao princípio da legalidade dentre outros (...)”.

Foi lançado despacho de minha lavra, a fim de que o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis trouxesse informações, a fim de subsidiar a apreciação do pleito liminar, sendo salientado que o desbloqueio dos valores (R$ 60.960,19) praticamente exaure o mérito da questão.

As informações foram prestadas (ID. Num. 169896658).

O pleito liminar foi indeferido.

Os interessados PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA e ALVANTINO JOSÉ GERALDINO manifestaram-se nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela denegação da segurança vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança Individual, com pedido liminar, em que figura como Impetrante:
MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO
e Impetrado:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, em face de suposto ato omissivo perpetrado na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003682-83.2014.8.11.0003 – Código n. 742687, cujo objeto é representado por Nota Promissória emitida em 10/03/2011, com vencimento em 31/03/2011, sendo bloqueado o valor de R$ 60.960,19, pendendo análise de desbloqueio do mencionado valor. Consta na autuação como interessados: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA e ALVANTINO JOSÉ GERALDINO.

A impetrante busca a desconstituição do ato, sustentando que ele é ilegal.

Pois bem.

Não há ilegalidade. Não há comprovação de que o valor bloqueado seja oriundo de verba salarial.

Assim, inexiste qualquer comprovação de afronta ao direito líquido e certo.

Registre-se que na conta bloqueada há diversas operações realizadas, o que desvirtua a afirmação de que se trate de conta investimento ou de percepção de verba salarial.

Ademais, convém salientar que a proteção de penhora em conta poupança ou salário, existe em saldo inferior a 40 salários mínimos.

E, dentro desse viés, há que se ressaltar que, ainda que a lei vede o bloqueio de valores em conta-salário, tal situação não se ostra absoluta; de modo que não se pode a parte devedora se valer de tal prerrogativa para deixar de honrar compromissos ou pagamento de débitos existentes há longos anos.

Não pode, ainda, ocorrer o desvirtuamento da benesse que proteja a verba salarial, com a utilização da conta salário, como se conta corrente fosse.

A propósito, colaciono trecho do parecer:

“(...) Os limites para a utilização legítima do mandado de segurança com a finalidade de fazer contraste a decisão judicial são consabidamente estreitos: deve o sistema processual, dadas as circunstâncias do caso, ser insuficiente em meios disponíveis à impugnação de determinada decisão, que, por sua vez, se revista de teratologia.

(...)

Aqui, sem mais nos delongar, a situação parece deveras simples. Ainda que a lei proíba a penhora de valores constantes de conta-salário, como afirma a impetrante, é igualmente verdade que, em direito, não se admite, em qualquer caso, o abuso de prerrogativa. Como informa a autoridade judicial impetrada:

[...] em análise aos extratos bancários colacionados ao feito pelos executados, este Juízo, seguindo entendimento desse E. Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores, diante do desvirtuamento da função social da aplicação financeira, tendo em vista a realização de diversas operações (saques, transferências, além de compras realizadas com cartão de débito) incompatíveis com a finalidade desta espécie de investimento.

Em outras palavras, a conta-salário não é utilizada como conta-salário, mas como uma conta corrente qualquer.

A jurisprudência em curso neste Estado, aliás, trata esse tipo de conduta como uma tentativa de “esvaziamento de possíveis execuções”:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE. INSURGENCIA DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de conta poupança, no valor de até 40 salários mínimos, busca assegurar a reserva financeira mínima para garantir o mínimo existencial, ao que as movimentações constantes com recebimentos e pagamentos, dentre outros, realizados em conta poupança, demonstram o desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000905-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Esta e. Corte de Justiça estadual segue o mesmo passo, admitindo que essas movimentações, se comprovadas, atestam o desvirtuamento da conta-salário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SISBAJUD – ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA – PETIÇÃO RECEBIDA COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber petição como exceção de pré-executividade, pois é permitido ao executado, dentro do próprio processo de execução apresentar alegações de defesa, restritas às matérias que podem ser conhecidas de ofício, como no caso da impenhorabilidade da conta poupança (art. 833, inciso X do CPC). Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, porque o desvirtuamento da conta poupança não restou comprovado nos autos. (N.U 1029305-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)”.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA QUE SUPERAM QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - QUANTIA UTILIZADA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DE POUPANÇA - NATUREZA DE INVESTIMENTO DOS VALORES APLICADOS - CARÁTER IMPENHORÁVEL NÃO COMPROVADO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - REQUISITOS DO ART. 847 DO CPC - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO - CONSTRIÇÃO MANTIDA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

- A aplicação em poupança é impenhorável, observado o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC. Do mesmo modo, tem-se que o ativo financeiro investido em aplicação financeira diversa da poupança ainda restará amparado pela proteção da impenhorabilidade, desde que destinado à subsistência do devedor e de sua família e, ainda, observado o limite global de 40 salários mínimos (REsp 1231123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 30/08/2012).

- Ausente qualquer demonstração de que o valor cuja liberação se pretende seja efetivamente necessário à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, bem como a verdadeira origem do numerário bloqueado, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora.

- Reputa-se adequado o indeferimento do pedido de substituição do bem penhorado quando o executado não logra comprovar o atendimento dos requisitos descritos no art. 847 do CPC, especialmente de atribuir valor ao bem indicado à penhora; de exibir certidão negativa ou positiva de ônus e, finalmente, de comprovar que a medida pretendida não ocasionará prejuízo ao credor.
- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.038163-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024)”.

Portanto, não havendo ato ilegal, deve ser denegada a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024